Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722728-51.2025.8.07.0000 PACIENTE: IVAN CARLOS DE SOUSA BARBOSA IMPETRANTE: ANTONIO SARDINHA DE SOUZA, VANESSA RAMOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por pelos advogados ANTONIO SARDINHA DE SOUZA e VANESSA RAMOS DE SOUZA em favor de IVAN CARLOS DE SOUSA BARBOSA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A impetração combate a prisão cautelar do paciente, à falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque não demonstrado o perigo do estado de liberdade, e em se tratando de medida extrema, que poderia ser substituída, nas peculiaridades do caso, por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Assenta que o paciente é motorista particular e de aplicativos e não sabia o que constava da sacola que transportava no momento do flagrante, versão confirmada pelo corréu, que assumiu a propriedade dos entorpecentes, de modo que não haveria indícios da traficância. Além disso, é o principal responsável pela gestão de sua residência e pelos cuidados com a saúde da mãe, bem como possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) que tornariam desproporcional a segregação. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e o deferimento da liberdade provisória, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, bem como aquela que, mais recente, manteve a segregação. Confiram-se: [sem destaques nos originais] Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Não houve uma abordagem ocasional, ao contrário, os custodiados foram presos após denúncias de traficância recorrente no local. A quantidade de droga apreendida, da forma como fracionada, revela-se apta a inúmeros atos de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (audiência de custódia – id 230271280 dos autos principais n. 0714848-05.2025.8.07.0001) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos autuados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar e definitivo, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, havendo a apreensão de relevante quantidade de comprimidos de MDA. Cumpre consignar que as particularidades do caso concreto, como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, demonstram a periculosidade do requerente e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. (manutenção da prisão preventiva - id 72644969) Consta, ainda, da peça acusatória que: Simultaneamente, o denunciado IVAN CARLOS empreendeu fuga com o veículo HB20 em alta velocidade, dirigindo de forma imprudente e perigosa, colocando em risco diversos outros veículos e pedestres, sendo abordado somente em frente ao posto BR, no início da Avenida Comercial do Paranoá. Na abordagem, IVAN CARLOS resistiu ativamente às ordens policiais, recusando-se a sair do veículo, sendo necessário o uso progressivo da força, inclusive com utilização de arma de eletrochoque (SPARK), para sua contenção e algemamento. Assim, diante das fundadas suspeitas, os policiais realizaram busca veicular no HB20 conduzido por IVAN CARLOS, quando localizaram sob o banco do carona 46 comprimidos de ecstasy acondicionados em mini sacos plásticos idênticos aos encontrados na residência de KRISLEY, as porções de MDMA e de maconha, uma balança de precisão, e, no console, uma máquina de cartão e R$170,00 em espécie. Desta feita, os denunciados estavam praticando o crime de tráfico de drogas no dia dos fatos em unidade de desígnios e comunhão de esforços, caracterizados pela presença de balança de precisão e drogas similares tanto na residência do denunciado KRISLEY e no veículo conduzido pelo denunciado IVAN CARLOS, e mediante o comportamento coordenado de fuga ao perceberem a aproximação policial. (id 72644967 - sublinhei) Diante desses elementos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, além de chamar a atenção a variedade da droga apreendida no veículo em que se encontravam os acusados. A rigor, as alegações alusivas à propriedade das drogas e ao desconhecimento do que o paciente transportava no momento do flagrante dependem de maior incursão no exame de provas e, como tal, devem ser discutidas na fase instrutória do processo criminal, sendo incompatíveis com este remédio heroico. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator